Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
1. Mantém-se a prisão cautelar do paciente se a gravidade concreta do crime praticado, roubo mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, que comina pena máxima superior a 4 anos, aliadas às circunstâncias do crime, pois havia duas crianças no veículo subtraído, indicam a sua periculosidade e recomendam a manutenção da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares alternativas à prisão admitidas em lei.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.
3. Ordem denegada.